Tribunal: TJPA
Processo: 0013723-80.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013723-80.2009.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A., DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEE

APELADO: VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0013723-80.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
VALE S.A.
(ADV. PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA Nº 12.816)

APELADO: VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
(ADV. LEONARDO CATETE RODRIGUES – OAB/PA Nº 16.133)

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrida apresentou fato constitutivo do direito, tendo ficado demonstrada a o não pagamento por parte da recorrente de diversos serviços prestados, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais
.

2.
O dano moral experimentado pela pessoa jurídica possui contornos distintos daqueles que afetam as pessoas humanas. A análise a ser realizada nessa hipótese diz respeito à violação à honra objetiva, consistente na demonstração de que sua imagem, reputação e nome perante o mercado foram violados pelo ato lesivo.

2.1.
O STJ já assentou que
"A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome"
( REsp 752.672/RS , Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 219).

2.2.
Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral decorre da prática de atos que ofendem sua reputação e confiabilidade junto a terceiros, o que não se evidenciou no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de dano moral.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
VALE S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (PJe ID nº 4.355.564), que julgou procedente
“ação de indenização por danos materiais e morais”
e condenou, no dia 21 de outubro de 2021:

“
a Requerida COMPANHIA VALE DO RIO DOCE ao pagamento, em favor da Requerente VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, por DANOS MATERIAIS causados a esta, na quantia de R$ 299.523,22 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), correspondente aos serviços de pressurização; na quantia de R$ 185.269,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais), a título de horas trabalhadas em excesso, bem como na quantia de R$ 40.052,34 (quarenta mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes a obras civis, a serem pagas corrigidas monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% (um porcento) ao mês, ambos a contar da citação.

No mesmo diapasão, CONDENO a Requerida a pagar, em favor da Requerente, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% (um porcento) ao mês, ambos a contar desta decisão (SÚMULA 362, STJ).

CONDENO, idem, a Requerida, ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes últimos na razão de 15% (vinte porcento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID nº 4.345.570), o recorrente defende, após apresentar uma breve retrospectiva dos fatos processuais, a reforma da sentença,
“pois houve a desconsideração da transação feita pelas partes, que deu quitação geral aos serviços objeto do contrato”.

Nessa linha, afirma que:
“[e]m dia 30/09/2008 as partes, através de seus representantes legais e assistidas por advogados reuniram-se para negociar livremente os valores de supostos serviços extracontratuais executados pela Autora”.

Acresce à argumentação acima descrita a inexistência de comprovação de dano material, uma vez que a
“empresa autora não apresentou provas quanto aos gastos efetivados”
e a não existência de dano moral em razão de descumprimento contratual, pois a
“jurisprudência dominante do STJ entende que não cabem danos morais em razão do descumprimento contratual”.

Por estas razões, pede que o recurso seja
“conhecido e provido para reformar a sentença na sua integralidade para reconhecer a inexistência da transação extrajudicial, assim como afastar a condenação por danos materiais e morais, reduzindo-se o quantum indenizatório em qualquer circunstância”
.

A apelada apresentou contrarrazões (PJe ID nº 4.345.572), refutando as alegações da apelante e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram inicialmente distribuídos, em 26/04/2017, à relatoria da eminente desembargadora Gleide Pereira de Moura que, após apresentar relatório do processo e pedir a inclusão do feito em pauta de julgamento (PJe ID nº 4.345.573) se julgou suspeita para funcionar no feito (PJe ID nº 4.345.573)
.

Em 14/09/2018 o processo foi redistribuído, cabendo sua relatoria a desembargadora Edineia Oliveira Tavares que, no dia 13/12/2018, também se julgou suspeita (PJe ID nº 4.345.575).

Apo novo sorteio aleatório para redistribuição, a desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque determinou, em 13/07/2020, o encaminhamento do processo, em razão de prevenção, ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

A prevenção não foi acatada e houve a instauração de duvida não manifestada em forma de conflito entre os desembargadores José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e Maria Filomena de Almeida Buarque.

O aludido incidente só foi dirimido, pelo douto juiz convocado José Torquato Araújo Alencar, em 24/03/2022, quando esta relatora já estava respondendo pelo acervo remanescente do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Com o transito em julgado da decisão proferida no incidente, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua imediata análise.

Cinge-se a
quaestio
, em resumo, em definirmos se o termo aditivo contratual nº 2 assinado em 14/03/2008, no qual a autora, ora apelada, da total quitação aos serviços prestados em relação ao contrato nº 556.578, abrange os serviços extracontratuais solicitado e devidamente prestados, bem como se há prova do dano material e do dano moral.

A questão assenta na redação do item 3.2 do 2º Termo Aditivo (PJe ID nº 4.345.551) e na cláusula 4.2 do 3º Termo aditivo, este celebrado em outubro de 2008 (PJe ID nº 4.345.551 – p. 53), os quais tem a mesma redação:

“A CONTRATADA, através do presente aditivo dá a CVRD até o presente a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, por todos os fatos passados e presentes, objeto ou não de reinvindicações, nada mais tendo a reivindicar, em juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais executadas, no que se refere ao Contrato C 556.578”.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte específica da sentença recorrida, na qual o magistrado Luiz Ernane Ferreira Ribeiro Malato, entende tratar-se de contratado de adesão e, com base no art. 423 do Código de Processo Civil, deu interpretação mais favorável da aludida clausula à empresa aderente (Virtua Engenharia e Arquitetura Ltda):

“cumpre observar que, a apesar do teor da Cláusula Quarta do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 556.578 (fl. 265), em que a Requerente deu plena quitação do contrato, nada impede sua revisão pelo Poder Judiciário quando, na realidade, a cláusula contratual inaugurar desequilíbrio entre as partes e implicar em enriquecimento indevido por uma das partes.

No caso dos autos, às fls. 54-62 e 258-266, observo tratar-se de Contrato de Adesão, devendo suas cláusulas serem interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, à luz do disposto no art. 423, do Código Civil brasileiro.

Por imperativo legal, portanto, ainda que a Requerente tenha se manifestado no sentido da quitação contratual, tenho que esta se deu nos limites da avença contratual, não abrangendo a parte extracontratual, não reconhecida pela Requerida, fato este que deu ensejo à presente ação, tanto que é louvável da conduta da Requerida em reconhecer direito à Requerente mesmo após a suposta quitação contratual, conforme fl. 176 dos autos.

Nossa legislação, iluminada pelo princípio da isonomia insculpido no art. 5º da Constituição Federal, tem por norte o tratamento igualitário nas relações sociais e também nas relações entre as partes do processo, salvaguardando a máxima aristotélica de que os desiguais também devem ser tratados desigualmente na medida de suas desigualdades.

Nas relações contratuais não pode ser diferente, sob pena de se prestigiar uns e prejudicar outros, sobretudo no cenário atual, em que tem prevalecido o estabelecimento de negócios jurídicos tendo-se por base contratos pré-definidos por uma das partes – geralmente a parte contratada.

Tais contratos, denominados por nossa legislação de Contratos de Adesão, tem como principal característica a negociação individual prévia em vista do acordo das vontades, apresentando-se, de um modo geral, sob a forma de condiçes gerais ou individuais estabelecidas unilateralmente por uma das partes, eliminando-se a livre discussão de suas cláusulas.

Tais contratos surgiram principalmente em função da evolução da produção em massa, ocasião em que se sentiu a necessidade da elaboração de um mesmo contrato para todos os adquirentes de produtos e serviços no mercado.

Neste cenário, apesar de tal fato representar evolução nas relaçes contratuais, acabou por gerar, também, certa desigualdade entre as partes contratantes, gerando certa vulnerabilidade no âmbito técnico, jurídico ou mesmo econômico de uma das partes contratantes, passando a legislação intervir no afã de minorar as diferenças, estabelecendo regras que visem o equilíbrio contratual, como no caso do art. 423, do Diploma Civil acima mencionado.

Neste passo, observo, pela documentação trazida aos autos pelo Requerente, que os serviços cujos pagamentos são reivindicados no presente feito, foram executados, o que inexoravelmente gerou despesas ao Requerente, que precisam ser repostos, daí justificando-se a contraprestação pretendida”.

Ao respeitável entendimento do magistrado, sobre a responsabilidade da Vale S.A. em pagar por serviços executados, mesmo após a empresa Virtua Engenharia e Arquitetura Ldta ter dado plena quitação do contrato nº 556.578, acrescento que os documentos (PJe ID nº 4345535 e 4345551), a empresa recorrente, recomenda, no final RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, que:

“Apesar da
Virtual
, através

do Termo Aditivo Contratual nº 2 assinado em 14/03/08, haver ‘dado quitação’ e ter manifestado não haver nada a reclamar, face às evidências, em razão de uma relação comercial justa, e a fim de proceder-se o imediato encerramento do contrato, recomendamos o reconhecimento da parte do valor pleiteado.

Este valor, como justificado neste documento, se deve à serviços solicitados e executados sem a contrapartida do pagamento, e à serviços executados com maior grau de dificuldades, cujas causa não são imputáveis à
Virtua”
(PJe ID nº 4345535 – p. 13).

.................................................................................................................

“Apesar da
Virtual
, através

do Termo Aditivo Contratual nº 2 assinado em 14/03/08, haver ‘dado quitação’ e ter manifestado não haver nada a reclamar, face às evidências, em razão de uma relação comercial justa, e a fim de proceder-se o imediato encerramento do contrato, recomendamos o reconhecimento de R$ 143.123,00 (103.070,66 + 40.052,34).

Este valor, como justificado neste documento, se deve à serviços solicitados e executados sem a contrapartida do pagamento, e à serviços executados com maior grau de dificuldades, cujas causa não são imputáveis à
Virtua”
(PJe ID nº 4.345.551– p. 13).

Com este parâmetro, forçoso reconhecer que, além da argumentação apresentada no recurso de apelação não afastar a legalidade e legitimidade da aplicação dos termos do art. 423 do Código Civil ao caso concreto, que a própria empesa recorrida reconheceu que a empresa
Virtua Engenharia e Arquitetura Ltda
executou serviços extracontratuais solicitados sem a contrapartida de pagamento, quantificando, em 25 de setembro de 2008, o valor de R$-143.123,00 (centro e quarenta e três mil e cento e vinte e três reais) como numerário adequado à quitação dos aludidos serviços.

De mais a mais e mesmo quando considerada a data do relatório de reconhecimento do débito por parte do setor administrativo da apelada (25/09/2008) e a data da assinatura do 3º Termo Aditivo (outubro de 2008), não há, nos autos qualquer comprovação de que os serviços extracontratuais foram, após o reconhecimento da dívida, pagos.

Por estas razões, na linha do entendimento do magistrado de 1º grau, entendo que as transações assinadas pelas partes, por não fazerem referência expressas, não dão quitação aos serviços extracontratuais solicitados e devidamente executados.

No que pertine ao dano material, entendo que

recorrente, não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar, por meio de provas, fatos desconstitutivos ou extintivos do direito da autora/recorrida, que apresentou planilha (PJe ID nº 4.345.531-p. 7) memória para medição referente a pressurização de PEAD 2007/2008, totalizando o valor de R$-299.523,22 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) e planilha (PJe ID nº 4.345.533) memória para medição de testes de PEAD 2007/2008, no qual se estabelece o valor de R$-185.269,00 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais) para média de 350 horas trabalhadas para execução das emendas.

No que se refere aos valores de serviços de obra civil (R$-40.052,34 – quarenta mil e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), o próprio relatório de avaliação da empresa reconhece esse valor.

Por esta razão, inviável afastar, com base apenas em alegações, a ocorrência de dano material.

Já no que se refere aos danos morais, vejamos o que diz a súmula 227, STJ:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Acontece que – conforme alegado na apelação –, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais, devendo, portanto, configurar os requisitos de responsabilidade civil, constantes no Art. 186 do Código Civil, quais sejam o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano para que enseje tal condenação.

Ocorre que, no presente caso, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que aos autos não foram colecionados documentos ou certidões na qual evidenciasse que os prejuízos e transtornos supostamente ocorrido com a apelante, atingiram a sua imagem e tradição no mercado, bem como a impossibilidade de fechar novos negócios, cancelamento de negócios já pactuados ou outros acontecimentos que pudessem gerar o prejuízo alegado.

Logo, não fez prova do dano moral.

Neste sentido, cito, por todos, julgados do STJ:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE CORTE. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PESSOA JURÍDICA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESCREVE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À PESSOA NATURAL NO QUE SE REFERE A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. 1. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de discutir a legitimidade dos valores cobrados por concessionária de energia elétrica, que, em apuração unilateral, apontou irregularidades no medidor de consumo, concluiu que a dívida era de R$ 39.792,69 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) e promoveu sucessivas notificações com ameaça de suspensão do fornecimento. 2. A sentença de procedência, que determinou a revisão do valor cobrado e fixou a indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi confirmada pelo Tribunal a quo. 3. O objeto do Recurso Especial é apenas a questão do suposto dano moral sofrido pela pessoa jurídica. Não está em discussão a ilicitude da conduta da recorrente, mas somente se o ilícito reconhecido pelas instâncias ordinárias acarretou essa espécie de prejuízo. 4. Nos fatos descritos no acórdão recorrido, apesar da evidente violação a preceitos normativos pela Manaus Energia, o que caracteriza ilicitude, não se vislumbra a ocorrência de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica recorrida. 5. Com efeito, concluiu o Tribunal a quo: "(...) cumpre dizer que apesar da ameaça no corte de fornecimento de energia, tal fato nunca se concretizou, portanto os danos de ordem psicológica residem apenas na ameaça de interrupção do fornecimento de energia" (fl. 349). 6. Em definição precisa, "O dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro" ( REsp 1.032.014/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4.6.2009). 7. É grave e inadmissível equívoco, decorrente de visão patrimonialista do Direito, pretender equiparar a pessoa jurídica à pessoa humana, no que se refere a direitos personalíssimos, aí incluídos os relacionados à honra subjetiva. Além de desumanizar direitos fundamentais associados à dignidade da vida em sua plenitude, tal pretensão aberrante põe sujeitos que não passam de abstração jurídica - a serviço, na sua maioria, de forças e interesses do mercado - em pé de igualdade com as pessoas naturais, núcleo central e incomparável da ordem jurídica contemporânea.
8. Por essa razão, o STJ já assentou que "A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome" ( REsp 752.672/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 219). 9. A consideração do abalo da honra objetiva está sempre presente como pressuposto para o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica ( AgRg no Ag 970.204/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 11.11.2008; AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18.2.2008, p. 40).
10. In casu, o dano moral reconhecido teria decorrido da cobrança indevida de valor, da imputação de fraude na instalação elétrica e da simples ameaça de corte no fornecimento de energia, circunstâncias que não demonstram a forma como a recorrida teria sido ofendida em sua honra objetiva. 11. Ressalte-se que esse posicionamento não implica, em hipótese alguma, anuência à conduta reprovável da recorrente, que praticou indiscutível ilicitude na apuração e na cobrança da dívida. O que não se pode é manter condenação a título de dano moral à pessoa jurídica sem que tenha sido caracterizada qualquer ofensa a um dos direitos próprios à sua condição peculiar na ordem jurídica. 12. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp: 1326822 AM 2012/0115013-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016 - destaquei).

Portanto, o presente caso retrata mero aborrecimento, uma vez que o autor não acostou aos autos qualquer prova que evidencie haver sofrido qualquer infortúnio maior. A situação reportada, a meu ver, não passa de uma mera chateação, comum nas relações negociais, não sendo apto a gerar qualquer tipo de indenização.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais, diante da inexistência de prova de sua ocorrência.

Diante do exposto, do
parcial provimento à apelação
, para afastando a indenização por danos morais, manter a sentença em todos os seus demais termos, em especial a condenação da recorrente (Vale S.A) ao pagamento, em favor da recorrida (Virtual Engenharia e Arquitetura Ltda), por danos materiais, na quantia de R$-299.523,22 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), correspondente aos serviços de pressurização; na quantia de R$-185.269,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais), a título de horas trabalhadas em excesso, bem como na quantia de R$ 40.052,34 (quarenta mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes a obras civis, a serem pagas corrigidas monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% (um porcento) ao mês, ambos a contar da citação
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 20/09/2022